Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. DEVOLUÇÃO. VERBA. ERÁRIO. AÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPEDIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. ABALO PSICOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 186, do Código Civil, in verbis: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.
3. Nos termos do art. 373 do CPC cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sem essa prova, mantém-se a prova do fato constitutivo do direito do autor.
4. Mostra-se inadmissível a penhora de valores depositados em conta destinada ao recebimento de salário do devedor, quando a dívida não for decorrente de prestação alimentícia, tornando-se, portanto, impenhorável tal verba.
5. É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
6. A penhora de valores na conta salário do devedor, especialmente após acórdão que declarou nula a dívida oriunda da Tomada de Contas Especial, incorre em dano moral in re ipsa, ofendidos os atributos da personalidade do consumidor a fundamentar a reparação indenizatória.
7. O dano moral somente deve ser considerado se o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação fugir à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida em sociedade.
8. O valor da indenização, a reparação por danos morais deve ser fixada com observância às circunstâncias do caso, à extensão do dano, bem como às condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir a suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.
9. Deu-se provimento ao recurso.